Tribunal: TJSP
Processo: 1510277-35.2019.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Roberto Porto
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-10-01
Data de publicação: 2020-10-01

Ementa:
Apelação – Tráfico de drogas – Absolvição imprópria – Recurso defensivo – Materialidade e autoria comprovadas – Versão exculpatória apresentada pelo réu isolada do conjunto probatório – Policiais firmes ao ratificarem os termos da denúncia – Intuito mercantil comprovado – Fixada a medida de segurança de internação, pelo prazo mínimo de 3 (três) anos – Pleito de modificação para medida de

Ementa:
Apelação – Tráfico de drogas – Absolvição imprópria – Recurso defensivo – Materialidade e autoria comprovadas – Versão exculpatória apresentada pelo réu isolada do conjunto probatório – Policiais firmes ao ratificarem os termos da denúncia – Intuito mercantil comprovado – Fixada a medida de segurança de internação, pelo prazo mínimo de 3 (três) anos – Pleito de modificação para medida de tratamento ambulatorial – Impossibilidade – Descabimento – Inteligência do art. 97, § 1o, CP – Réu reincidente e que ostenta maus antecedentes – Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000808594
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1510277-35.2019.8.26.0228, da Comarca de São Paulo, em que é apelante JADSON
DA SILVA BATISTA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMILO LÉLLIS
(Presidente) e EUVALDO CHAIB.
São Paulo, 1o de outubro de 2020.
ROBERTO PORTO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1510277-35.2019.8.26.0228 -Voto no 7.054
2
Apelação Criminal com Revisão no 1510277-35.2019.8.26.0228
Apelante: Jadson da Silva Batista
Apelado: Ministério Público
Comarca de São Paulo 4a Vara Criminal
Juíza: Maria Priscilla Ernandes Veiga Oliveira
Voto no 7.054
Apelação

Tráfico
de
drogas

Absolvição
imprópria
Recurso defensivo
Materialidade e
autoria
comprovadas

Versão exculpatória apresentada pelo réu isolada do conjunto probatório
Policiais firmes ao ratificarem os
termos
da
denúncia

Intuito
mercantil
comprovado
Fixada a medida de segurança de
internação, pelo prazo mínimo de 3 (três) anos

Pleito de modificação para medida de tratamento
ambulatorial
Impossibilidade
Descabimento

Inteligência do art. 97, § 1o, CP Réu reincidente
e que ostenta maus antecedentes
Recurso
desprovido.
Trata-se de apelação interposta POR Jadson
da Silva Batista contra a r. sentença de fls. 262/269 e 283/285, que
julgou improcedente a ação penal para absolvê-lo impropriamente da
prática do crime previsto no artigo 33, “caput”, c.c. o art. 40, inciso
VI, ambos da Lei 11.343/06, com fulcro no artigo 386, inciso VI, c.c.
parágrafo único, inciso III, do Código de Processo Penal, submetendo-
o à medida de segurança consistente em internação em hospital de
custódia e tratamento psiquiátrico, por, no mínimo, 3 (três) anos.
Inconformada, recorre a defesa pugnando
pela alteração da medida de segurança de internação para a medida
de tratamento ambulatorial (fls. 308/315).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1510277-35.2019.8.26.0228 -Voto no 7.054
3
O
recurso
foi
bem
processado,
com
contrariedade oferecida pelo Ministério Público, que requer o
desprovimento do apelo defensivo (fls. 321/323).
Instada a se manifestar, a D. Procuradoria de
Justiça opinou pelo desprovimento do recurso (fls. 334/338).
É o relatório.
O recurso não comporta provimento.
Consta do incluso procedimento policial que,
no dia 27 de abril de 2019, por volta das 17 horas, na Rua Francisco
de Brito, altura do numeral 03, Tucuruvi, na cidade de São Paulo,
Jadson da Silva Batista, agindo em concurso e com unidade de
propósitos com o menor inimputável André dos Santos Tavares Luiz,
trazia consigo, guardava e transportava, para fins de tráfico, 27 (vinte
e sete) invólucros de maconha e 60 (sessenta) porções de cocaína,
substâncias entorpecentes que provocam dependência física e
psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou
regulamentar.
Segundo apurado, na data dos fatos policiais
militares realizavam patrulhamento no local acima descrito, quando
visualizaram o veículo GM/Celta, de placas AOM-4723/SP sendo
conduzido pelo apelante, e perceberam que o passageiro atirou algum
objeto pela janela, após o que, foi realizada a abordagem.
Realizada a revista pessoal, os policiais
encontraram em poder de Jadson, mais precisamente no bolso direito
de sua calça, um pacote contendo 27 (vinte e sete) porções de
maconha, a quantia de R$ 1.090,00 (um mil e noventa reais) em
espécie, além de dois pedaços de papel contendo anotações com
valores. Em revista ao adolescente, nada de ilícito foi encontrado.
Ocorre que os policiais retornaram para o
local onde o pacote havia sido dispensado pelo adolescente e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1510277-35.2019.8.26.0228 -Voto no 7.054
4
constataram que em seu interior havia 60 (sessenta) porções de
cocaína.
Foi dada voz de prisão ao réu e ao
adolescente, os quais foram conduzidos ao Distrito Policial.
Interrogado pela autoridade policial, Jadson
negou a prática delitiva. O adolescente alegou que a maconha era sua
e não soube declinar de quem seria a cocaína.
A traficância restou caracterizada, tendo em
vista a grande quantidade e variedade de drogas apreendidas; a
forma como estavam acondicionadas, ou seja, em porções
individuais, prontas para venda ou entrega a terceiros; a quantia em
dinheiro encontrada, produto da venda de entorpecentes; os papéis
contendo a contabilidade do tráfico; bem como as circunstâncias da
prisão do apelante.
A materialidade do delito ficou demonstrada
pelo auto de prisão em flagrante (fl. 01), pelo boletim de ocorrência
(fls. 10/14), pelo auto de exibição e apreensão (fl. 15), pelo laudo de
constatação provisória (fls. 18/20), pelo exame químico toxicológico
(fls. 136/138), pelos laudos periciais (fls. 222/226 e 235/240), bem
como pela prova oral amealhada aos autos.
A autoria é incontroversa. Vejamos:
A despeito da negativa de Jadson da Silva
Batista quanto à autoria delitiva (fls. 189/190), os policiais foram
firmes e uníssonos, em ambas as etapas da persecução penal, ao
ratificar integralmente os termos da denúncia.
Thais Feitosa Paz da Silva e Renata Bueno
Saldanha, em juízo, disseram que estavam em patrulhamento
quando avistaram o veículo e deram ordem de parada, ocasião em
que o apelante e o adolescente jogaram pela janela um pacote.
Contaram que cerca de 100 metros depois, o recorrente parou o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1510277-35.2019.8.26.0228 -Voto no 7.054
5
veículo. Informaram que, em revista pessoal, localizaram maconha e
dinheiro com Jason. Afirmaram que voltaram para ver o que tinham
jogado, momento em que constataram que eram porções de cocaína
(fls. 186 e 187).
Raiane Rodrigues de Lima, esposa do
apelante, em juízo, nada esclareceu sobre os fatos. Limitou-se a dizer
que Jadson ficou abalado com a morte da mãe e que não sabia que
ele estava usando drogas (fls. 188).
É a prova oral.
Ressalte-se que, embora para alguns o
depoimento de policiais não seja meio de prova idôneo para embasar
o édito condenatório, cumpre dissentir de tal entendimento.
É bem verdade que a palavra dos policiais na
fase inquisitiva, como a de qualquer testemunha, não está sujeita às
garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa, por
cuidar o inquérito policial de procedimento meramente informativo.
Todavia, não menos verdade é que, no caso em testilha, os milicianos
foram ouvidos em Juízo e, nesta oportunidade, cuidou-se de observar
todas as garantias inerentes ao devido processo legal.
Com efeito, verifica-se dos autos que, quando
da oitiva dos mesmos, respeitado o contraditório, presentes o réu e
seu defensor, tiveram estes plenas condições de se manifestar, fosse
mediante reperguntas, pedidos de esclarecimentos ou impugnações
que entendessem relevantes.
Sendo assim, descabe afastar a validade do
depoimento dos policiais militares com fundamento tão-somente na
respectiva
condição
funcional, já que foram submetidos ao
contraditório como qualquer outra testemunha. Ademais, seria um
contrassenso o Estado dar-lhes crédito para atuar na prevenção e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1510277-35.2019.8.26.0228 -Voto no 7.054
6
repressão da criminalidade e negar-lhes esse mesmo crédito quando,
perante o Estado-juiz, dão conta das suas atividades.
De
resto,
é
de
maciça
jurisprudência,
prolatada inclusive pelas Cortes Superiores:
“HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO ILÍCITO
DE ENTORPECENTES. TESE DE FRAGILIDADE DA
PROVA
PARA
SUSTENTAR
A
ACUSAÇÃO.
VIA
IMPRÓPRIA. NECESSIDADE DE EXAME APROFUNDADO
DO
CONJUNTO
PROBATÓRIO.
DEPOIMENTO
DE
POLICIAIS. VALIDADE PROBATÓRIA. 1. O exame da
tese de fragilidade da prova para sustentar a
condenação, por demandar, inevitavelmente, profundo
reexame do material cognitivo produzido nos autos, não
se coaduna com a via estreita do writ. Precedentes. 2.
Os policiais não se encontram legalmente impedidos de
depor sobre atos de ofício nos processos de cuja fase
investigatória tenham participado, no exercício de suas
funções,
revestindo-se
tais
depoimentos
de
inquestionável eficácia probatória, sobretudo quando
prestados em juízo, sob a garantia do contraditório.
Precedentes. 3. Ordem denegada.” (STJ Min. Laurita
Vaz 5a Turma HC no 115516/SP 03/02/2009).
No mesmo sentido é o entendimento deste
Egrégio Tribunal de Justiça:
“PROVA - Testemunha - Policial militar -
Atribuição de força probante ao depoimento se em
harmonia com os demais amealhados e inexistente
comprovação
de
falsidade
-
Necessidade
-
Desqualificação do declarado pela simples condição

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1510277-35.2019.8.26.0228 -Voto no 7.054
7
profissional do depoente - Impossibilidade - Recurso não
provido” (TJSP - Ap. Crim. no 1.057.006-3/2 - São
Paulo - 11a Câmara do 6o Grupo da Seção Criminal -
Relator Antonio Manssur - J. 11.06.07 - v.u).
“PROVA - Testemunha - Policial militar -
Depoimento prestado por agente público, concursado e
compromissado, cuja ação relativa a prisão em flagrante
de traficante de drogas reveste-se de total legalidade -
Desconsideração - Impossibilidade - Sopesamento com o
demais amealhado nos autos - Hipótese - Recurso não
provido” (TJSP - Ap. Criminal no 1.143.876-3/3 -
Carapicuíba - 6a Câmara do 3o Grupo da Seção
Criminal - Relator Marco Antonio - J. 27.03.2008 -
v.u).
“PROVA - Testemunha - Policial militar -
Desconsideração das declarações prestadas pelo fato
de ser agente da lei - Impossibilidade - Atribuição de
valor probante se em harmonia com os demais
elementos colecionados nos autos - Necessidade -
Preliminar afastada” (TJSP - Ap. no 990.09.016.061-6 -
São Paulo - 16a Câmara de Direito Criminal - Rel.
Alberto Viégas Mariz de Oliveira - j. 14.09.2010 - v.u).
Pois bem.
A traficância restou caracterizada, tendo em
vista a grande quantidade e variedade de drogas apreendidas; a
forma como estavam acondicionadas, ou seja, em porções
individuais, prontas para venda ou entrega a terceiros; a quantia em
dinheiro encontrada, produto da venda de entorpecentes; os papéis
contendo a contabilidade do tráfico; bem como as circunstâncias da
prisão do apelante.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1510277-35.2019.8.26.0228 -Voto no 7.054
8
Ademais, a versão exculpatória apresentada
por Jadson restou isolada do conjunto probatório, mostrando-se
pueril e pouco crível, de modo que o quanto exposto na exordial
acusatória se confirmou ao longo da instrução.
Ainda, devidamente atestada por laudo a
inimputabilidade do réu, requer a defesa a fixação da medida de
segurança de tratamento ambulatorial, ao invés da medida de
internação, aplicada pela MMa Juíza de Primeiro Grau. Contudo, sem
razão.
O §1°, do artigo 97, do Código Penal, é
expresso ao impor a medida de internação a todos os inimputáveis,
facultando a aplicação de tratamento ambulatorial apenas àqueles
que respondem por crimes apenados com detenção, o que não é o
caso.
Nesse
sentido,
muito
embora
exista
possibilidade, por indicação médica, de tratamento de maneira
diversa, a resposta jurídica às condutas praticadas será,
inevitavelmente, em casos de crimes de reclusão, a internação.
Cumpre mencionar, ainda, que o réu é
reincidente e portador de maus antecedentes, a mostrar que a
sociedade corre maior perigo com a convivência, sendo mesmo de
rigor a imposição da internação.
Mais a mais, ainda que tenha sido fixado o
prazo mínimo de três anos, em sede de execução, o Magistrado
poderá determinar a realização de laudo para avaliar as condições do
réu e eventual cessação de sua periculosidade, a qualquer tempo,
nos termos do artigo 176 da Lei de Execuções Penais.
Ante o exposto posto, pelo meu voto, NEGA-
SE PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto por Jadson da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1510277-35.2019.8.26.0228 -Voto no 7.054
9
Silva Batista, mantendo-se, integralmente, a r. sentença recorrida
por seus próprios e jurídicos fundamentos.
ROBERTO PORTO
Relator